Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0712175-09.2020.8.07.0003 Apelante(s) Sonivânia Viana Araújo Moura Apelado(s) Dennis Oliveira Quixaba Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Tendo em vista o encaminhamento dos autos a esta instância recursal (Id 46319240) em face do pedido da apelante formulado na petição de Id 46319237, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, que atua em defesa dos direitos da recorrente, Sonivânia Viana Araújo Moura, para no prazo de 10 (dez) dias se manifestar sobre o pedido de extinção do feito formulado pelo apelado, Dennis Oliveira Quixaba, na petição de Id 46527273, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora